Tribunal: TJPA
Processo: 0002700-73.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002700-73.2015.8.14.0028

APELANTE: LUIZ HENRIQUE BISPO PEIXOTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, sem combater os fundamentos do Decisum, o agravante limitou-se ao argumento de que o recurso de apelação não poderia ter sido decidido monocraticamente, mas sim, pelo Colegiado diante da importância do tema e em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 – Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0002700-73.2015.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 10057432), e LUIZ HENRIQUE BISPO PEIXOTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3335 - 6012

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 10266805), em APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo réu/apelante BANCO DO BRASIL S/A, insatisfeito com a decisão monocrática (Id. 10057432), de minha lavra, que negou provimento ao recurso de apelação, conforme ementa, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERAIS. ILICITUDE DO DÉBITO COBRADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 -
In casu
, a responsabilidade do Banco réu no evento danoso comprova a existência de dano material.

2 – A pretensão do autor merece ser acolhida. Desconto indevido em conta corrente configura ato ilícito, devendo a instituição financeira devolver as quantias correspondentes.

3 - Extensão do dano material configurado, é compatível com os dados dos autos.

4. Sentença de procedência parcial mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.“

OS FATOS:

Consta dos autos, que o autor abriu uma conta salário junto ao Banco/réu, que sem qualquer autorização do correntista, expediu cartão de débito e emitiu talonário de cheque, encaminhando-os a terceiros, que passaram a realizar, operações bancárias em seu nome, causado prejuízos de ordem material e moral, e por consequência, teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito.

Diante do ocorrido, ajuizou a
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERAIS
.

Regularmente citado, o banco/réu, contestou a ação, e em síntese, apontou a culpa exclusiva do autor, uma vez, que as operações realizadas, ocorreram por meio da utilização do cartão e senha, de uso exclusivo e intransferível do titular da conta.

Ao prolatar a r. sentença, o juízo, resolveu o mérito da ação, na forma do art. 487, I do CPC, julgando PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL.

Insatisfeito, o Banco do Brasil S/A interpôs Recurso de Apelação, o qual foi desprovido monocraticamente nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.“ (Ementa transcrita alhures).

Inconformado, o Banco requerido, manejou o presente
AGRAVO INTERNO
.

Iniciou as suas extensas razões recursais, requerendo a Reconsideração do
Decisum
.

Aduziu, ser necessária a reforma da decisão ora guerreada por afronta ao princípio da segurança jurídica, assim como, feriu os princípios constitucionais atinentes aos artigos 186, 188 e 927 do CPC e a Constituição Federal, haja vista, que em face da grande importância do tema discutido, o feito deveria ter sido julgado por órgão colegiado e não monocraticamente, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, consagrado no direito brasileiro, e inserido no bojo da Lei Maior do país, o que impõe sua estrita observância, pouco importando se haverá ou não retardamento das decisões judiciais.

Em seguida passou a repisar os argumentos já analisados anteriormente, relacionados aos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, prequestionando todos os dispositivos legais invocados, e pugnando pela remessa do presente Agravo Interno ao Colendo Órgão competente, a fim de que, seja processado, julgado e provido, reformando a decisão ora Agravada

Por fim, requer ainda, que as publicações de todos os atos processuais sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/PA Nº 15.201-A, sob pena de nulidade. Declinou o seu endereço eletrônico: nwbbintimacoes@nwadv.com.br.

Nas
Contrarrazões
ofertadas pelo agravado (Id. 10412685), em síntese, sustentou que a discordância da parte adversa, que no seu arrazoado se refere a possibilidade de utilização de um mecanismo de julgamento pelo colegiado simplesmente para atender a sua satisfação.

Asseverou que nesse passo, o próprio agravante reconhece a procedência da demanda desde a propositura da inicial assim como pelos fundamentos contidos na decisão do recurso de apelação, haja vista, que seu inconformismo se resume apenas pelo não julgamento do apelo pelo colegiado, mas sim monocraticamente, o que não seria o caso.

Observou, que entretanto, para serventia deste mecanismo totalmente incomum, deveria o banco agravante demonstrar no mínimo a inexistência de fundamentos na r. decisão recorrida, a evidenciar indícios ínfimos de falta de amparo legal no julgamento.

Finalizou ressaltando que a r. decisão ora agravada fora muito bem fundamentada, não merecendo qualquer reforma, devendo ser desprovido o presente recurso de AGRAVO INTERNO, ante a ausência de fundamentação.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O Agravo Interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC/15, o qual estabelece que " Contra decisão proferida pelo relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do Regimento Interno do Tribunal.". Sendo assim, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhe assiste, devendo a decisão agravada ser mantida na sua integralidade, de forma que não há
nada a reconsiderar,
diante da inexistência de qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Os argumentos despicientes ofertados pelo agravante, se limitam a alegar,
que
devido à grande importância do tema discutido, o recurso de apelação deveria ser levado à Colenda Turma, para ser julgado por Órgão Colegiado e não decidir monocraticamente como ocorreu, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, consagrado no direito brasileiro, e inserido no bojo da Lei Maior do país, o que impõe sua estrita observância, pouco importando se haverá ou não retardamento das decisões judiciais.

Sem delongas, o argumento de que a decisão ora combatida não poderia ser prolatada monocraticamente, é totalmente improcedente, e porque não dizer despiciendo.

Nesta extensão, anota-se que cabe ao Relator, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, em atenção ao direito das partes de receber da forma mais célere possível a prestação jurisdicional, (artigo 5º, XXXXVIII, da Constituição Federal), proceder a julgamento monocrático de questão jurídica com entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça ou da Corte Estadual ou desta Eg. Corte – TJPA, conforme disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC.

Acredito que talvez por falta de argumento, o agravante se utiliza deste condenável expediente, totalmente divorciado do Códex Processual Civil Brasileiro, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Nesse cenário, insta ponderar, que o agravante, não atentou para os termos em que foi prolatada a decisão vergastada, e que nela foram colacionados inúmeros julgados emanados dos Tribunais Pátrios, dentre este o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Dessa forma, entendo que ao demandar em matéria sobre a qual já exista entendimento consolidado e farta jurisprudência, deve a parte, em princípio, deduzir suas pretensões em conformidade com a tese de entendimento contrário, e demonstrar a existência de distinção ou de superação da tese firmada no
ratio decidendi
, senão suas alegações não passam de mero exercício de retórica, sem qualquer fundamento.

É assente nas Cortes, que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão guerreada pelos próprios fundamentos.

Dessarte, os argumentos expendidos pela parte Agravante, não modificou o convencimento anterior deste Relator acerca da matéria específica, haja vista, que, banco recorrente nada de novo trouxe a demonstrar fertilidade da contrariedade oposta à decisão que se pretende reformar, do contrário, o entendimento é o de que, o
decisum
atacado, se mostra na medida recomendável, diante da situação fática retratada nestes autos.

Nessa linha de cognição, cito o precedente
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

O agravo interno é o meio adequado para atacar a decisão que decidiu o feito monocraticamente, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15. Todavia, não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida em que bem analisou os fatos e pormenorizou os motivos pelos quais deu provimento ao agravo de instrumento. Além disso, a parte agravante nada de novo e consistente trouxe capaz de alterar a convicção do relator na decisão monocrática. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AGT: 70085306744 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/
2022
).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/12/2022